Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A situação versada no Feito originário deve ser analisada sob a luz do instituto da penhora sobre percentual do faturamento da empresa devedora, nos moldes previstos no art. 835, inciso X, do Código de Processo Civil, haja vista que a constrição recaiu sobre os valores a serem recebidos pela devedora.
2 – Nos termos do § 1o do art. 866 do Código de Processo Civil, a adequação da penhora de faturamento às especificidades de cada caso deve ocorrer por meio do ajustamento da periodicidade e dos percentuais constritivos, com vistas em, de um lado, não inviabilizar o exercício da atividade empresarial e, de outro, possibilitar a satisfação da pretensão executória. As circunstâncias do caso em comento demonstram ser adequada e razoável, para a satisfação do crédito, a constrição de 10% (dez por cento) do faturamento bruto da empresa.
3 – A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, inciso IV, CPC), situação que se verifica no caso dos autos.
4 – Inaplicável ao caso concreto o Enunciado da Súmula no 375 do STJ, haja vista que, ainda que à época da alienação da marca pertencente aos Devedores não houvesse sobre ela qualquer gravame ou constrição, observa-se que a titularidade da empresa adquirente da referida marca é do próprio Executado, fato que demonstra, com clareza, a sua intenção em prejudicar as Credoras, ora Agravadas, em manifesta má-fé.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.